Tribunal: TJMT
Processo: 1016580-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO INTERNO No 1016580-13.2020
AGRAVANTE: QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
AGRAVADA: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABÁ LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por QUALITY COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. contra a decisão monocrática deste Relator que deferiu a liminar recursal para suspender os efeitos do decisum a quo, proferido nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1041085-13.2018.8.11.0041.
Nas razões do recurso, de Id. 57634487, defende o desacerto da decisão agravada porquanto “não há respaldo legal, no seu todo, do deferimento da liminar ora concedida, visto que resta inequívoco flagrante de “conflito de decisão”, com a decisão proferida no Agravo de Instrumento no. 1014384-07.2019.8.11.000.
Sustenta que a decisão do r. Juízo Singular (doc. 003) se pautou em 02 (duas) partes, sendo a 1a parte da decisão a quo que reconheceu a materialidade da sucessão patrimonial entre as empresas Hospital Jardim Cuiabá Ltda e Importadora E Exportadora Jardim Cuiabá Ltda, e a 2a parte da decisão que deferiu a antecipação de tutela formulada pela parte exequente, determinando o arresto cautelar para indisponibilidade das cotas sociais, dos sócios Arilson Costa de Arruda e Fares Hamed Abouzeid Fares, junto a empresa Importadora E Exportadora Jardim Cuiabá Ltda, até o limite da presente execução, bem como determinou que a empresa Unimed Cuiabá, fosse oficiada para que efetuar o depósito judicial de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento de produção mensal da empresa Importadora E Exportadora Jardim Cuiabá Ltda, também até o limite da presente execução.
Assevera que decisão monocrática do r. Relator, ora agravada, ficou embasada unicamente na decisão do RAI 1014384-07.2019.8.11.0000 proferida por esta c. 3a Câmara, oportunidade em que foi reconhecida que a empresa arrendante, ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados por força de decisão judicial em outro processo, deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial.
Sob tais fundamentos, em resumo, busca a retratação da decisão agravada para afastar o risco de decisões conflitantes, especificamente quanto a responsabilidade da empresa arrendante/agravada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.
A contraminuta juntada, no Id. 61359971, pela manutenção da liminar recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco na suspensividade total deferida na liminar do agravo de instrumento, outrora analisada.
Da leitura da decisão a quo, nota-se que realmente foram analisadas duas situações distintas, sendo uma por reconhecer a sucessão empresarial e outra no sentido da antecipação da tutela formulada pela parte exequente, quanto o arresto cautelar, para satisfação de seu crédito.
E neste particular, em matéria semelhante, quando do julgamento do Recurso De Agravo de Instrumento no 1014384-07.2019, esta c. câmara se posicionou no sentido de que “a empresa recorrente Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda., ao se reintegrar na posse do imóvel e móveis arrendados, a fim de dar continuidade à gestão da atividade hospitalar a partir de 20/04/2018, estando o Hospital Jardim Cuiabá Ltda./agravado e seus sócios impedidos de praticar quaisquer atos de administração, gerenciamento, representação ou qualquer outro ato inerente à atividade comercial objeto da avença entre as empresas recorrentes (por força do comando judicial), deve ser responsabilizada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial até então exercitada pelo HJC”.
Portanto, sendo a matéria atinente a responsabilidade da empresa arrendante/agravada pelo pagamento dos débitos advindos da atividade empresarial sido amplamente discutida e assentada nesta c Câmara em oportunidade pretérita, na forma do § 2o do art. 1.021 do CPC, sem tecer maiores considerações, EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO para melhor adequação de precedente e, por conseguinte, REVOGO, em parte, a decisão de Id. 54956962, e suspendo os efeitos da decisão a quo relacionadas apenas ao reconhecimento da sucessão empresarial, mantendo, no mais, os atos constritivos de arresto cautelar, que visam garantir o recebimento dos débitos executados.
Intimem-se. Comunique-se o juízo a quo.
Após, retornem os autos conclusos para julgamento de mérito do agravo de instrumento.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR